Tribunal: TJMT
Processo: 1050643-38.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050643-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PICHIRILLI - CPF: 036.284.238-80 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO COM MAIS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

COM AMPARO NO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – OBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Em sendo comprovada a união estável, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do requerimento, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

O artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

A correção monetária e os juros de mora, deverão
observar o que foi decidido pelo STF no tema 910 e pelo STJ no tema 905.

Sentença modificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcos Antônio Pichirilli contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos Autos da
Ação de Cobrança proposta em

desfavor do
Instituto de Previdência dos Servidores Público de Mato Grosso - MT PREV
, julgou improcedente os pedidos formulados na peça vestibular, os quais objetivavam o pagamento das parcelas referentes à pensão por morte, desde a data do pedido administrativo realizada em 11/02/2019.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma que “
na data do requerimento administrativo que fora efetivado em 11/02/2019
(...)
comprovou que convivia em união estável com a falecida Sra. Eliana Aparecida Vechiatto Dias Pichirilli, que era, Servidora Pública Estadual
” não importando o fato de que a sentença que reconheceu o aludido status, tenha sido proferida apenas na data de 26/02/2020, uma vez que o
decisum

possui natureza meramente declaratória.

Afiança “
que a sentença judicial somente declara uma situação que de forma efetiva e real ocorria no mundo fenomênico, ou seja, já era uma realidade a questão da convivência afetiva em união estável que enlaçava o Recorrente e sua companheira
”.

Forte nessas premissas requer que seja reconhecido o direito do recorrente ao pensionamento desde a data do requerimento administrativo ocorrido na data de 11/02/2019, uma vez que a situação de convivência conjugal já preexistia (Id. 135398687, fl.15).

Em suas razões recursais, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 135398692).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 136431162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Marcos Antônio Pichirilli propôs Ação de Cobrança em face do Instituto de Previdência dos Servidores Público de Mato Grosso - MT PREV requerendo o pagamento das parcelas referentes à pensão por morte, desde a data do requerimento – 11/02/2019, até a data do efetivo deferimento o qual se deu no mês de junho de 2020.

Alegou que conviveu em união estável com a
de cujus
Eliana Aparecida Vechiatto Dias Pichirilli, até que esta veio a óbito em 30/03/2018.

Relatou que ajuizou Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
, sendo que a sentença fora julgada procedente na data de 26/02/2020.

Nesse espeque, requereu a condenação da parte apelada ao pagamento das parcelas vencidas referentes ao período de 11/02/2019 a 06/2020, no valor estimado de R$ 91.592,09 (noventa e um mil quinhentos e noventa e dois reais e nove centavos).

Tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, ao argumento que ao tempo do requerimento, a parte autora não possuía os requisitos expressamente previstos em lei.

Inconformado, o segurado, Marcos Antônio Pichirilli interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em síntese, que nada obstante o requerimento administrativo tenha se dado na data de 11/02/2019, e que a sentença que reconheceu o status de união estável tenha sido prolatada em data posterior, a saber, em 26/02/2020, imperioso se atentar

à natureza meramente declaratória da sentença.

Com razão o recorrente
. Explico.

Conforme é sabido, dispõe a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No ponto, considerando que a servidora falecida (
Eliana Aparecida Vechiatto Dias Pichirilli
), na condição de servidora pública estadual, veio a óbito em
30/03/2018
, tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

A aludida normativa dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte do servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 245 São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
;

(...)

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III – da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

Pois bem. Como se verifica,
Marcos Antônio Pichirilli
protocolou na data de 11/02/2019, isto é, com mais de 30 dias em relação à data do óbito, o qual se deu em
30/03/2018,

requerimento administrativo de pensão em decorrência do falecimento de
Eliana Aparecida Vechiatto Dias Pichirilli,
,com quem conviveu em união estável por mais de 30 (trinta) anos até a data do falecimento.

Diante disso, nota-se que o apelado ingressou com
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
(Autos nº

1008816-81.2019.8.11.0041
), que tramitou perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, de modo que, na data de 26/02/2020, foi proferida a sentença procedente, em que restou reconhecida a união estável vivida entre
Marcos Antônio Pichirilli
e a servidora falecida
Eliana Aparecida Vechiatto Dias Pichirilli
, por mais de 30 anos,

até a data do falecimento em
30/03/2018
(Id.

35398688, fl.06).

Na sequência, verifica-se que o benefício previdenciário de pensão por morte foi deferido apenas em agosto de 2020, sendo que o pagamento retroativo, fora realizado em relação aos meses de junho, julho e agosto de 2020, silenciando-se no entanto, no tocante aos demais períodos desde a data do

pedido administrativo ocorrido em
11/02/2019
.

Ocorre, todavia, que tal ato administrativo não se coaduna com o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, pois, entendo que o
termo inicial
para o recebimento do benefício previdenciário em estima é precisamente a data do requerimento administrativo, a saber,
11/02/2019
, e não a data do deferimento que somente ocorreu após a juntada da prova da união estável em no bojo do procedimento administrativo inaugural.

Isso porque, a sentença proferida na data de

26/02/2020, no bojo da
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem,
p
ossui efeitos meramente declaratórios
, reconhecendo por via de consequência, situação jurídica preexistente.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA- DIREITO RECONHECIDO – TERMO INICIAL- DATA DO OBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE FEDERATIVO QUE PERTENCE (ESTADO DE MATO GROSSO) - IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o segurado até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3. “Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento”. (N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

4. Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

5. Impossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ.

(N.U 0055247-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)”

Dessa forma, considerando que o requerimento administrativo foi feito com mais de 30 (trinta) dias do óbito da instituidora do benefício e que a sentença judicial possui efeitos meramente declaratórios, reputo que o apelante faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde a data do requerimento ocorrido em
11/02/2019
,

até a efetiva implantação do benefício previdenciário, o qual se deu apenas no mês de junho de 2020, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da Lei Complementar nº 04/90 (redação dada pela LC 524/2014).

Logo, tenho que a sentença merece ser reformada, para que sejam pagas as verbas retroativas desde a data do pleito realizado na seara Administrativa.

Quanto aos honorários advocatícios, esclareço que, tendo em conta a
iliquidez
da condenação, referidas verbas deverão ser fixadas na liquidação da sentença, nos termos do que dispõe o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Já no que se refere, à correção monetária e incidência de juros de mora, entendo que estes deverão ser fixados observado o disposto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar o pagamento retroativo das verbas relativas à pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo ocorrido em
11/02/2019
, devendo ser deduzidas quaisquer verbas já eventualmente pagas, como também para estabelecer que
por se tratar de sentença
ilíquida
, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC, bem como para fixar os índices de correção monetária e os juros de mora, a partir da citação válida, em observância ao estabelecido pelo STF no tema 810 e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023